Tribunal: TJPA
Processo: 0896159-09.2022.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0896159-09.2022.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: DINOXX COMERCIAL - SERVICOS EM PRODUTOS DE ACO LTDA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190 DE 2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. APLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração
opostos por
DINOXX COMERCIAL - SERVICOS EM PRODUTOS DE AÇO LTDA., diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento ao Agravo Interno do ora Embargante, para manter a decisão que reformou parcialmente a sentença quanto ao reconhecimento da aplicação da anterioridade nonagesimal na cobrança do ICMS-DIFAL.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se deve ser acolhido o pedido de prequestionamento da matéria.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC).

4. Os aclaratórios foram opostos apenas para
prequestionar a matéria. O
pré-questionamento é automático, conforme aplicação do artigo 1.025 do CPC.

5.
Impossibilidade de aplicação da multa.
Os Embargos de Declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório (Súmula nº 98 do STJ).

IV.
Dispositivo

6.
Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos
,
apenas para dar
por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal
.

_____________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
artigos 1.022 e 1.025
.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ - Súmula nº 98.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 10 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação (processo nº
0896159-09.2022.8.14.0301) opostos por
DINOXX COMERCIAL - SERVIÇOS EM PRODUTOS DE AÇO LTDA., diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento ao Agravo Interno do ora Embargante, para manter a decisão que reformou parcialmente a sentença quanto ao reconhecimento da aplicação da anterioridade nonagesimal na cobrança do ICMS-DIFAL.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

Desta forma, a pendência de julgamento do Tema nº 1.266 não justifica a suspensão da cobrança do ICMS-DIFAL com base em supostas incertezas jurídicas, considerando que a jurisprudência existente é suficiente para embasar a decisão de manter a cobrança do DIFAL, de acordo com a legislação e a interpretação constitucional vigente. (...) Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos da fundamentação.

Em suas razões (Id
. 30179195),

o Embargante afirma que os Embargos foram opostos com o fim de prequestionar a matéria a ser suscitada em recursos destinados aos Tribunais Superiores, para que sejam considerados prequestionados os seguintes dispositivos: artigo 150, inciso III, alínea “b” da Constituição Federal, Lei Complementar nº 190 de 2022 e Lei Estadual nº 5.530 de 1989.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos tanto para fins de prequestionamento.

O Embargado apresentou contrarrazões (Id. 30645453), pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC, conheço dos Embargos de Declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos Embargos Declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso em análise, os Embargos de Declaração foram opostos apenas para prequestionar a matéria para fins de posterior interposição de recursos às Cortes Superiores.

Como cediço
, a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC de 2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, considerando o acolhimento do pedido de prequestionamento, deixo de aplicar multa, em observância ao teor da Súmula nº 98 do STJ:

Súmula nº 98.
Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório
. (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração
,
apenas para dar
por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (artigo 1.025 do CPC), nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/11/2025